Tribunal: TJDFT
Processo: 0724951-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724951-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FILIPE DA COSTA REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários. 3. Revisão criminal improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 621, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação foi baseada em elementos de informação insuficientes para tanto, tendo em vista a inobservância das formalidades exigíveis para o reconhecimento pessoal. Colaciona ementa de julgado do STJ, proferido em sede de habeas corpus, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 155 e 621, inciso I, ambos do CPP, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, o órgão julgador assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos: “Na espécie, há provas nos autos que amparam a imputação acusatória e, consequentemente, o acórdão condenatório que confirmou a sentença de primeiro grau. De fato, o acervo produzido forma lastro probatório suficiente ao juízo de condenação, mormente pelas declarações harmônicas da vítima, a qual, na etapa judicial, declarou que reconheceu o réu por fotografia na fase inquisitorial, confirmado o auto constante do ID 27829896, fl. 2, e descreveu a conduta criminosa de subtração de seu aparelho celular, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com repartição de tarefas. O depoimento da ofendida inclusive fora corroborado pelo depoimento da testemunha ouvida, o policial civil que atuou nas investigações extrajudiciais, afastando assim a tese isolada e inverossímil do sentenciado de que se encontrava em casa no dia dos fatos.” (id 30618730, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Ainda quanto ao apontado dissenso pretoriano, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “É inadmissível para a comprovação de divergência jurisprudencial a indicação de julgamento proferido em habeas corpus, ainda que se trate de dissídio notório, tendo em vista que o recurso especial não guarda o mesmo objeto, natureza e extensão do referido remédio constitucional.” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012